Tribunal: STF
Processo: HC 203494
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Manoel Estevam de Mattos de Camargo, apontando como autoridade coatora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no ARESP nº 1657834 /SC , Relator o Ministro Jorge Mussi. 
    Narra o impetrante que o paciente foi condenado às penas de 2 (dois) anos de detenção em razão do crime previsto no art. 302, caput, CTB e 4 (quatro) meses de detenção em razão de dois delitos do art. 303, caput, CTB 
    Sustenta, em suma, a ocorrência da prescrição punitiva intercorrente, levando em conta intervalo superior a 2 anos entre a data da sentença – 9 de agosto de 2017 e o acordão confirmatório da condenação – 6 de fevereiro de 2019
    Ressalta que, em virtude da idade do paciente à data dos fatos (18 anos), o prazo prescricional de 4 anos deve ser contado pela metade, perfazendo 2 anos.
    Nesse sentido destaca:
    “Dessarte, com a condenação em 2 anos de detenção, o prazo prescricional será de quatro anos, conforme art. 109, V, CP. Neste ponto, vale lembrar que o Paciente era menor de 21 à época do delito, ensejando a diminuição deste prazo pela metade (Art. 115, CP). Assim, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos. 
    Diz viabilizado o reconhecimento da prescrição punitiva, considerando-se os aludidos marcos interruptivos e as peculiares do caso.
    Por fim, diz que o STJ não enfrentou a questão atinente à prescrição, determinando a baixa imediata dos autos, a revelar violação do devido processo legal.
    Requer:
    “(i) Que seja recebida e processada a presente MEDIDA CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS, instruída com a integralidade do processo eletrônico;
    (ii) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR para determinar a o cancelamento da ordem de baixa do processo perante o c. STJ, suspensão do processo, até que sobrevenha o julgamento desse habeas corpus e com o seu trânsito em julgado, inclusive, reabrindo o prazo para recurso e apreciando o tema de prescrição intercorrente da pretensão punitiva a quem de direito;
    (iii) Após a concessão da liminar, que seja aberto vistas ao Ministério Público para manifestar-se no presente remédio constitucional;
    (iv) No mérito, que seja concedida a ordem para determinar às autoridades coatoras que reabram o prazo de recurso e, ainda, que apreciem os temas sob pena de negativa de prestação jurisdicional e prescrição da pretensão punitiva sustentadas pelo Paciente, aliás, desde o julgamento pelo c. TJ/SC e não enfrentadas até o momento e/ou que seja reconhecida a nulidade dos julgamentos e com retorno ao c. TJ/SC e/ou e. STJ, para apreciação dos temas”.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão impugnada:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 
    1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impede o conhecimento dos embargos declaratórios.
    2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, a insistência do embargante diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra o acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito.
    3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, certificando-se o trânsito em julgado”. (Doc. 9)
    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, neste primeiro exame, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento de liminar. O aresto hostilizado encontra-se, à primeira vista, suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não se vislumbra à primeira vista.
    Ademais, as razões invocadas pelo impetrante para o deferimento da medida excepcional, no que se refere à prescrição da pretensão punitiva, possuem caráter satisfativo, pois se confundem com o mérito da própria impetração, o que recomenda seu indeferimento conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC nº 94.888/SP-MC, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164/SP-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737/SP-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros. 
    Registre-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, não há impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo de origem, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo, à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17). 
    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida. 
    Solicitem-se informações à autoridade coatora. 
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente